Tribunal: TJPA
Processo: 0000670-34.2003.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000670-34.2003.8.14.0045

APELANTE: AGROPECUARIA PARA GARCA S/A, NORTAN AGROPECUARIA S/A, AGROPECUARIA INAJA-PORA S/A, BANCO DO BRASIL SA, ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, ADEMIR MAXIMO DOS SANTOS, ANTONIO NUNES GOMES, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA, GILSON CONCEICAO MARQUES, JACOB LUIZ NICOLELA, JOSE DE SOUSA LEAO, JOSE DIMAS ALVES PEREIRA, JOSE REGES FERREIRA, MARCELO FREITAS QUEIROZ, PEDRO ALVES BARROS, RICARDO DA COSTA BORGES, SEBASTIAO REGES FERREIRA, WILDER SANTANA SAMPAIO

APELADO: JOSE REGES FERREIRA, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA, ANTONIO NUNES GOMES, ADEMIR MAXIMO DOS SANTOS, SEBASTIAO REGES FERREIRA, JOSE DE SOUSA LEAO, JOSE DIMAS ALVES PEREIRA, WILDER SANTANA SAMPAIO, PEDRO ALVES BARROS, MARCELO FREITAS QUEIROZ, GILSON CONCEICAO MARQUES, JACOB LUIZ NICOLELA, RICARDO DA COSTA BORGES, AGROPECUARIA INAJA-PORA S/A, AGROPECUARIA PARA GARCA S/A, BANCO DO BRASIL SA, ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, NORTAN AGROPECUARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0000670-34.2003.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA AGRÁRIA DE RENDENÇÃO/PA

EMBARGANTE: WILDER SANTANA SAMPAIO

ADVOGADOS: MARCELO CARMELENGO BARBOZA – OAB/PA 7.625-A

EMBARGADO: AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A

ADVOGADOS:

MIGUEL ÂNGELO CANÇADO – OAB/GO 8.010 E RODRIGO

COUTINHO MAGALHÃES PEREIRA – OAB/GO 22.900

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THIAGO QUINTINO – OAB/PA 20.861-A, SAYMON FRANKLLIN MAZZARO – OAB/PA 24.494-B, MICHELLE LEITE COSTA – OAB/PA 13.114, ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO – OAB/SP 355.288 E ELINALDO SANTANA – OAB/PA 14.084 E NAYARA CAMARA SANTOS OLIVEIRA – OAB/PA 25.616

EMBARGADOS: PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA

ADVOGADOS: IGOR PANTUSA WILDMANN – OAB/MG 6474, BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE – OAB/PA 19.393 E JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6234-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por WILDER SANTANA SAMPAIO contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que anulou sentença da Vara Agrária de Redenção/PA proferida em ação de usucapião referente à Fazenda Santa Edvirgens, reconhecendo nulidade por ausência de citação de parte interessada (Agropecuária Para-Graça S/A), incompetência do juízo e vícios procedimentais. O embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando a validade da sentença e a competência da vara de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há, no acórdão embargado, omissão ou contradição nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno ensina que os embargos visam tornar a decisão mais clara, coesa e completa, não se confundindo com recurso substitutivo.

5.

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha, os embargos declaratórios são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo incabíveis fora dessas hipóteses, dado seu caráter de fundamentação vinculada.

6.

No caso concreto, o embargante não especifica os pontos do acórdão em que estariam configuradas a omissão ou contradição alegadas, limitando-se a repetir argumentos já analisados, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

7.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, não se verificando os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. O recurso, portanto, não comporta acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

É imprescindível que o embargante aponte de forma clara e específica os pontos de omissão, contradição ou obscuridade existentes no acórdão embargado.

3.

A ausência de vícios na decisão recorrida e o uso dos embargos como meio de revisão do julgamento ensejam sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000412-98.2014.8.14.0025, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 06/02/2024; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.24.178093-1/000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 08/05/2024.

Doutrina relevante citada
:

·

BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de Direito Processual Civil
.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Embargos de Declaração: natureza, cabimento e limites
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0000670-34.2003.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA AGRÁRIA DE RENDENÇÃO/PA

EMBARGANTE: WILDER SANTANA SAMPAIO

ADVOGADOS: MARCELO CARMELENGO BARBOZA – OAB/PA 7.625-A

EMBARGADO: AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A

ADVOGADOS:

MIGUEL ÂNGELO CANÇADO – OAB/GO 8.010 E RODRIGO

COUTINHO MAGALHÃES PEREIRA – OAB/GO 22.900

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THIAGO QUINTINO – OAB/PA 20.861-A, SAYMON FRANKLLIN MAZZARO – OAB/PA 24.494-B, MICHELLE LEITE COSTA – OAB/PA 13.114, ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO – OAB/SP 355.288 E ELINALDO SANTANA – OAB/PA 14.084 E NAYARA CAMARA SANTOS OLIVEIRA – OAB/PA 25.616

EMBARGADOS: PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA

ADVOGADOS: IGOR PANTUSA WILDMANN – OAB/MG 6474, BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE – OAB/PA 19.393 E JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6234-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WILDER SANTANA SAMPAIO
interpôs

Declaratórios contra

Acórdão ( Vide PJe ID
26082265)
, que cassou a sentença por nulidade
error in procedendo
e
error in judicando.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente pedido de usucapião e declarou a propriedade dos autores sobre o imóvel Fazenda Santa Edvirgens. Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A, incompetência do juízo em razão do Juízo Universal da Falência e vícios procedimentais que caracterizam cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da ação pertence ao Juízo Universal da Falência da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO; e (iii) avaliar a ocorrência de
error in procedendo e error in judicando
na condução do feito, notadamente pela ausência de fase de saneamento e estabilização da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A compromete a validade do processo, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a sentença nula de pleno direito.

4. O Juízo Universal da Falência detém competência para processar e julgar ações que envolvam bens de massa falida, conforme o artigo 76 da Lei nº 11.101/2005. Assim, a Vara Agrária de Redenção/PA não poderia ter julgado a ação sem antes declinar a competência ao Juízo Falimentar.

5. O processo foi conduzido sem a fase obrigatória de saneamento prevista no artigo 357 do CPC, privando as partes do devido debate processual e configurando
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

6. A sentença proferida contém
error in judicando
ao não considerar a inexistência de posse mansa e pacífica, bem como a conexão com outras ações possessórias e revocatórias, fatores que impactam a viabilidade do pedido de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso adesivo não conhecido por inadmissibilidade. Recurso de Apelação Cível da Agropecuária Para-Graça S/A provido para anular a sentença. Recurso de Apelação Cível do Banco do Brasil S/A prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de parte interessada na lide gera nulidade absoluta da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O Juízo Universal da Falência detém competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam bens e interesses da massa falida, nos termos do artigo 76 da Lei nº 11.101/2005.

3. A omissão da fase de saneamento e organização do processo configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

4. O julgamento de procedência do usucapião sem análise adequada dos requisitos legais e da conexão com outras ações caracteriza
error in judicando
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357 e 485, VIII; Lei nº 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000412-98.2014.8.14.0025, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/02/2024; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.24.178093-1/000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 08/05/2024.( PJe ID 24925890).

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vícios da omissão e contradição

sob os seguintes argumentos:

- validade da sentença combatida que não se limita a ausência de citação da
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A;

-

reconhecimento da relação processual usucapiendo das Fazendas Nortan e Inajá Parã de propriedade do
BANCO DO BRASIL S/A
cuja competência para decidir a questão pertence à Vara Agrária de Redenção;

-reconhecimento da relação processual usucapiendo da Fazenda

Pará-Garça de propriedade de
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A;

-
error in procedendo

e cerceamento ao direito de defesa inexistentes por não haver violação ao artigo 357 do CPC;

- bens usucapiendos que fazem parte de imóveis que foram dados em dação em pagamento por suas proprietárias ao
BANCO DO BRASIL S/A;

-
determinação judicial proferida nos autos da Ação Revocatória n. 200002885730 – 11ª Vara Cível de Goiânia-GO centrada apenas na devolução do valor correspondente aos imóveis que foram concedidos em dação em pagamento e

-

sentença atacada a ser mantida em todos os seus termos.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertentes eleitas.( PJe ID

26361734)

Contrarrazões

apresentadas por
BANCO DO BRASIL S/A
no

PJe ID

26624679.

Contrarrazões

apresentadas por

AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A
no

PJe ID

26491058.

Contrarrazões de
PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA
não apresentadas
.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0000670-34.2003.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA AGRÁRIA DE RENDENÇÃO/PA

EMBARGANTE: WILDER SANTANA SAMPAIO

ADVOGADOS: MARCELO CARMELENGO BARBOZA – OAB/PA 7.625-A

EMBARGADO: AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A

ADVOGADOS:

MIGUEL ÂNGELO CANÇADO – OAB/GO 8.010 E RODRIGO

COUTINHO MAGALHÃES PEREIRA – OAB/GO 22.900

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THIAGO QUINTINO – OAB/PA 20.861-A, SAYMON FRANKLLIN MAZZARO – OAB/PA 24.494-B, MICHELLE LEITE COSTA – OAB/PA 13.114, ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO – OAB/SP 355.288 E ELINALDO SANTANA – OAB/PA 14.084 E NAYARA CAMARA SANTOS OLIVEIRA – OAB/PA 25.616

EMBARGADOS: PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA

ADVOGADOS: IGOR PANTUSA WILDMANN – OAB/MG 6474, BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE – OAB/PA 19.393 E JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6234-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente pedido de usucapião e declarou a propriedade dos autores sobre o imóvel Fazenda Santa Edvirgens. Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A, incompetência do juízo em razão do Juízo Universal da Falência e vícios procedimentais que caracterizam cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da ação pertence ao Juízo Universal da Falência da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO; e (iii) avaliar a ocorrência de
error in procedendo e error in judicando
na condução do feito, notadamente pela ausência de fase de saneamento e estabilização da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A compromete a validade do processo, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a sentença nula de pleno direito.

4. O Juízo Universal da Falência detém competência para processar e julgar ações que envolvam bens de massa falida, conforme o artigo 76 da Lei nº 11.101/2005. Assim, a Vara Agrária de Redenção/PA não poderia ter julgado a ação sem antes declinar a competência ao Juízo Falimentar.

5. O processo foi conduzido sem a fase obrigatória de saneamento prevista no artigo 357 do CPC, privando as partes do devido debate processual e configurando
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

6. A sentença proferida contém
error in judicando
ao não considerar a inexistência de posse mansa e pacífica, bem como a conexão com outras ações possessórias e revocatórias, fatores que impactam a viabilidade do pedido de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso adesivo não conhecido por inadmissibilidade. Recurso de Apelação Cível da Agropecuária Para-Graça S/A provido para anular a sentença. Recurso de Apelação Cível do Banco do Brasil S/A prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de parte interessada na lide gera nulidade absoluta da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O Juízo Universal da Falência detém competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam bens e interesses da massa falida, nos termos do artigo 76 da Lei nº 11.101/2005.

3. A omissão da fase de saneamento e organização do processo configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

4. O julgamento de procedência do usucapião sem análise adequada dos requisitos legais e da conexão com outras ações caracteriza
error in judicando
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357 e 485, VIII; Lei nº 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000412-98.2014.8.14.0025, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/02/2024; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.24.178093-1/000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 08/05/2024.( PJe ID 24925890).

Aos vícios eleitos: Omissão e Contradição.

O conjunto argumentativo acerca dos vícios apontados é uno dado que assenta na mantença da sentença combatida porque:

- a nulidade da objurgada por
error in procedendo
e
error in judicando
não se limita apenas pela ausência de citação de
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A;

-
incabível nulidade e cerceamento de defesa não consolidados por inexistir a etapa processual do artigo 357do CPC;

-

reconhecimento da relação processual usucapiendo das Fazendas Nortan e Inajá Parã de propriedade do
BANCO DO BRASIL S/A

e da Fazenda

Pará-Garça de propriedade de
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A;

-
mantença da competência da Vara Agrária de Redenção à presidência do feito;

-
revelia do
BANCO DO BRASIL S/A
e

-compreender que os bens usucapiendos fazem parte de imóveis que foram dados em dação em pagamento por suas proprietárias ao
BANCO DO BRASIL S/A
que apenas tem direito a receber

os valores monetários correspondente.

Em síntese, essa é a moldura gênese arguida nos Declaratórios que, adianto, discute claramente o mérito recursal.

Os vícios que ensejam a interposição dos Declaratórios

estão colocados de forma genérica na redação porque

WILDER SANTANA SAMPAIO
não indica qual o excerto do acórdão que estão assentados os vícios da contradição e omissão, descuido redacional que viola a qualidade do Recurso interposto,

que de fundamentação vinculada, segundo ditames do artigo 1.022 do CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Apoiado no magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

24. Cabimento
. Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
[2]

Permitindo sua rejeição a

não comportar maiores digressões.

À vista disso
,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não os predico como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1618. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 28 mai. 2025.

Belém, 26/06/2025